Tribunal: TJDFT
Processo: 0720257-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720257-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADJANYO DA COSTA SANTOS AGRAVADO: ELICANDRA MONTALVAO FURTADO, HELIDA FERREIRA MONTALVAO DECISÃO ADJÂNYO DA COSTA SANTOS interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que na ação de Despejo ajuizada em desfavor de ELIÇANDRA RODRIGUES MONTALVÃO indeferiu a liminar de despejo, porque o contrato de locação está garantido por fiança. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a filha da locatária foi colocada erroneamente como fiadora, porque além de morar no imóvel, não comprovou renda para garantir o pagamento, o que esvazia a garantia do contrato e torna possível o despejo liminar mediante caução do valor de três aluguéis, cujo depósito judicial já foi realizado. Argumenta que a agravada age de má-fé, pois desde que entrou no imóvel não paga o valor dos aluguéis, taxas de condomínio, energia e IPTU. Foi indeferida a antecipação da tutela recursal a qual objetivava o despejo liminar da locatária (ID 59570342). Inserido o processo em pauta para julgamento, para o dia 21/08/2024, o agravante noticia (ID 62616740) que celebrou acordo com as agravadas na ação originária de despejo, no 0711124-09.2024.8.07.0007, o qual foi homologado por sentença, a qual já transitou em julgado. Solicita o arquivamento do presente agravo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 07/08/2024, foi prolatada sentença no processo originário (ID 62616750), homologando o acordo celebrado entre as partes, que renunciaram ao prazo recursal. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Retire-se de pauta. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 14 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator